Tribunal: STF
Processo: RE 1290966
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Município de Canela interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. MUNICÍPIO DE CANELA – ENFERMEIRA. JUBILAÇÃO ATRAVÉS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO - TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 70077724862. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO PÚBLICO. I - Consoante a tese firmada no IRDR nº 70077724862, a jubilação através do RGPS não acarreta necessariamente a extinção do vínculo do servidor com o município, tendo em vista o recebimento dos proventos com base na Lei Federal nº 8.213/91 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Nesse diapasão, não configurada a cumulação indevida de proventos com vencimentos – art. 37, § 10, da C. F. -, pois ausente nova investidura. Portanto, evidenciado o direito líquido e certo da agravada à manutenção no cargo de enfermeira, no município de Canela. Precedentes deste Órgão Fracionário. Agravo interno desprovido.” 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 18; 29; 30 inciso I, e 40, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação merecer prosperar.
    Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 
    “No âmbito do município de Canela, o art. 38, V, da Lei Complementar Municipal n° 25/2012: 
    CAPÍTULO II 
    DA VACÂNCIA 
    Art. 38. A vacância do cargo decorrerá de: 
    I - exoneração; 
    II - demissão; 
    III - readaptação; 
    IV - recondução; 
    V - aposentadoria; 
    VI - falecimento. 
    (grifei) 
    (…)
    Desse modo, consoante a tese vinculativa firmada no IRDR nº 70077724862, a ausência de óbice à permanência do servidor público no cargo, depois da jubilação através do RGPS, notadamente em face do recebimento dos proventos com base na Lei Federal nº 8.213/91 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. 
    Portanto, não configurada a cumulação indevida de proventos com vencimentos – art. 37, § 10, da C. F. -, tendo em vista não caracterizada nova investidura. 
    (…)
    Assim, evidenciado o direito líquido e certo da parte agravada à manutenção no cargo de enfermeira, no município de Canela.”
    O acórdão recorrido está em dissonância com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público que não dispõe de regime próprio de previdência social e se aposenta voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, quando há previsão legislativa de vacância do cargo público no respectivo ente da Federação. Sobre o tema, confira-se:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (ARE nº 1.229.321/SP-AgR-segundo-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/9/20).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.238.957/MS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/5/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.246.309/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31/3/20).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando o retorno ao cargo, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que vai de encontro à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.225.738/RS-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/4/2020).
    Como visto, as instâncias de origem divergiram desse entendimento, uma vez que determinaram a manutenção da servidora no cargo público de enfermeira mesmo após a concessão da aposentadoria pelo regime geral de previdência social. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente